Tribunal: CARF
Processo: 10830.015356/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015356/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.391 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO ALVARO MASCARO DE TELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA POR
QUITAÇÃO DO DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa na desistência do recurso, que não será conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por desistência do recurso através da extinção do débito

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 148 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 140 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 15 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos de Aluguéis
ou Royalties recebidos de Pessoas Jurídicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 15, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015356/2009-75
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015356/2009-75

Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008,
sendo apurado crédito tributário de R$ 4.453,53, já acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 18, foi
apurada omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da pessoa jurídica Calçados
Beira Rio S/A no valor de R$ 10.450,00, compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte de R$ 395,40.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento, alegando que a Autoridade
Fiscal incorreu em equívoco ao atribuir a suposta omissão de rendimentos.
Na fase que antecedeu à entrega da Declaração de Rendimentos do Ano-calendário de
2008 recebeu das empresas Costa Café Comércio Exp. e Impo. Ltda. e Calçados Beira
Rio S/A, em razão de contratos de locação, os comprovantes de rendimentos do ano de
2008 nos quais constavam rendimentos tributáveis de R$ 15.665,40 com IRRF de R$
576,36 (Costa Café) e R$ 1.900,00 e IRRF de R$ 79,08 (Calçados Beira Rio).
Procedeu à entrega da Declaração conforme comprovantes de rendimentos, sem fazer
maiores conferências, entretanto, quando do recebimento do Termo de Intimação Fiscal
fez a conferência integral dos valores que constaram da declaração encontrando
equívocos e desencontros nas informações prestadas pelas empresas, entrando em
contato para retificação dos valores.
Foram emitidos novos informes de rendimentos corretos, constando para Costa Café
Comércio Exp. e Imp. Ltda. rendimentos de R$ 5.221,80 e IRRF de R$ 192,12 e para
Calçados Beira Rio S/A rendimentos de R$ 12.350,00 e IRRF de R$ 474,48.
Tentou fazer uma Declaração de Rendimentos Retificadora, sendo impedido pelo
Sistema Informatizado da Secretaria da Receita Federal, que não aceitou o envio.
Os comprovantes retificados foram apresentados à Receita Federal quando do
atendimento da Intimação Fiscal, passando pelo exame do Agente Fiscal.
O Agente Fiscal ao examinar a documentação apresentada acolheu os números
informados pela empresa Calçados Beira Rio S/A, mas não levou em conta os outros
apresentados pela empresa Costa Café Comércio Exp. e Imp. Ltda., caracterizando-se a
distorção que ensejou a conclusão equivocada de que o Contribuinte havia omitido
rendimentos recebidos.
Se fosse levado em conta os números retificados apresentados pelas empresas, teria
constatado que os valores a menor declarados como recebidos foram praticamente
compensados pelos outros declarados a maior pela outra empresa.
Elabora planilha de cálculos chegando a um Imposto Suplementar de zero.
Sendo pessoa idosa, conclui pela conveniência de fazer o recolhimento preventivo e
cautelar do valor do Imposto Suplementar lançado, acrescido dos demais encargos,
evitando, assim, que no futuro, venha a ser eventualmente surpreendido e onerado com
encargos tributários elevados.
Diante do recolhimento realizado, fica protegido contra futuras surpresas, e, sendo
acolhida a impugnação estará resguardado pelo direito de obter a restituição do valor
indevidamente exigido.
Efetuou o recolhimento do valor de R$ 4.470,69, conforme comprova cópia do Darf.
Pelo demonstrado, requer a anulação do lançamento tributário cancelando a exigência
do Imposto Suplementar.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015356/2009-75

PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As opções de pagar o crédito tributário apurado por meio de Notificação
de Lançamento ou apresentar impugnação ao lançamento são excludentes
e uma vez que o contribuinte tenha optado pela primeira, não pode
pretender discutir a matéria constante na Notificação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2014 (e-fls. 145), o sujeito
passivo interpôs, em 06/02/2014 (e-fls. 148), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso, que os
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica estão comprovados nos autos após
retificação das declarações pelas fontes pagadoras e a nulidade da decisão por vício de
motivação, esta por entender que o pagamento efetuado não caracterizou extinção do crédito
tributário, mas apenas recolhimento preventivo e cautelar com pretensão de restituição
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade, mas
seu conhecimento deve cuidadosamente ser apreciado.
O litígio recai sobre direito ao contencioso administrativo diante do pagamento do
valor lançado na notificação.
Destaquem-se os excertos da Decisão guerreada que justificaram o não
conhecimento da impugnação impetrada:
...
Em que pese o Contribuinte ter apresentado questionamento quanto à omissão de
rendimentos, procedeu ao recolhimento do crédito tributário apurado, conforme cópia
de Darf, fls. 42, confirmado nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal, fls. 139.
Na Notificação de Lançamento, consta a indicação de que o contribuinte fica intimado a
recolher ou impugnar o valor lançado, no prazo de trinta dias contados da ciência da
notificação, nos termos dos artigos 14 a 17 e 23, do Decreto no 70.235/72 (que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF), com as alterações introduzidas pelas Leis nos
8.748/93 e 9.532/97.
Conforme preceituam os artigos 14 a 16 do PAF, é com a apresentação de impugnação
pelo Contribuinte que se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, que se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração.
Mas, se a opção é pelo pagamento, não há conflito, a obrigação tributária deixa de
existir. ...
Assim, resta claro que as opções, pagar ou impugnar, são excludentes. ...
Dessa forma, considerando-se que foi efetuado o pagamento em 09/11/2009 do crédito
apurado não pode o Contribuinte discutir matéria referente ao mérito da Notificação de
Lançamento.
...
A afirmação do interessado acerca do pagamento pode ser confirmada também
pelo Extrato do Processo juntado aos autos (e-fls. 167). De acordo com o Regimento Interno do
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.015356/2009-75

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
em seu Art. 133, §§ 2o e 3o, o pagamento extingue o débito e, por consequência, denota a
desistência do recurso, o qual não deve ser então conhecido. Veja-se:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem para
que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à parcela da
decisão que não foi objeto de desistência; e
II - se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as
providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com recurso
da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o Presidente de
Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se insubsistentes todas
as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a insubsistência
de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão declaradas pelo Colegiado.
Verifica-se portanto que, uma vez extinto o débito por pagamento, o Recurso
Voluntário não deve ser conhecido .
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por desistência do
recurso através da extinção do débito.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 172
DF CARF MF
Original